Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709582-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA CORREA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADELINA CORREA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra BANCO BMG S.A. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID 69290107). Na petição ID 69581554 apontou como termo inicial do prazo recursal o dia 21.01.2025, e indicou a tempestividade recursal. A intimação da sentença foi disponibilizada no DJe em 17.12.2024, considerada publicada em 18.12.2034 e iniciado o prazo em 19.12.2024. O termo final do prazo de 15 dias foi no dia 07.02.2025 (art. 219, 220 e 1.003, § 5o, do CPC), porém, o recurso foi interposto em 11.02.2024 de forma intempestiva. Observa-se que no dia de encerramento do prazo não houve indisponibilidade do sistema (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-link-de-internet) a justificar a prorrogação (art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006). A ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantida suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 68923964). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator